Tribunal: TJMT
Processo: 1006478-19.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006478-19.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[VICTORIA NAVARRO SILVA - CPF: 354.143.138-57 (ADVOGADO), JOSIMAR RODRIGUES - CPF: 105.975.214-09 (PACIENTE), JUIZ DAS GARANTIAS da Comarca de Cuiabá/MT (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), VICTORIA NAVARRO SILVA - CPF: 354.143.138-57 (IMPETRANTE), MARIANA CRISTINA VIEIRA FERREIRA - CPF: 498.397.768-60 (ADVOGADO), MARIANA CRISTINA VIEIRA FERREIRA - CPF: 498.397.768-60 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE COCAÍNA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, após abordagem policial na BR-070, ocasião em que foram encontrados, no interior da cabine do veículo de carga que conduzia, 40 invólucros contendo aproximadamente 44,5 kg de cloridrato de cocaína. O paciente teria admitido o transporte da droga do município de Pimenta Bueno/RO até São José do Rio Preto/SP mediante promessa de pagamento de R$ 20.000,00. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a prisão preventiva e requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, alegando primariedade, bons antecedentes, residência fixa, atividade laboral lícita e situação familiar sensível em razão de filho enfermo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva apresenta fundamentação concreta apta a justificar a custódia cautelar para garantia da ordem pública ou se há constrangimento ilegal que autorize a substituição da medida por cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de expressiva quantidade de cocaína (aproximadamente 44,5 kg), acondicionada em 40 invólucros no interior da cabine do veículo conduzido pelo paciente, evidencia gravidade concreta da conduta e risco efetivo à ordem pública.

4. O contexto de transporte interestadual do entorpecente, aliado à admissão de que o deslocamento seria realizado mediante promessa de pagamento de R$ 20.000,00, revela inserção funcional em dinâmica delitiva estruturada, circunstância que reforça a necessidade da custódia cautelar.

5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se em dados concretos extraídos dos autos, quantidade e natureza da droga, forma de acondicionamento, logística de transporte e remuneração, afastando alegação de motivação genérica.

6. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não possuem força suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos do
periculum
libertatis
.

7. A alegação de necessidade familiar decorrente da doença do filho do paciente não autoriza, por si só, a substituição da prisão, ausente demonstração objetiva de imprescindibilidade do custodiado aos cuidados da criança nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal.

8. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante do transporte interestadual de grande quantidade de cocaína, circunstância que evidencia risco concreto à ordem pública e insuficiência de providências menos gravosas.

9. Discussões relacionadas ao mérito da ação penal, como eventual incidência de causa de diminuição de pena ou análise aprofundada da responsabilidade penal, são incompatíveis com os limites cognitivos do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente associada ao transporte interestadual remunerado constitui fundamentação concreta idônea para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública”.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006478-19.2026.8.11.0000

PACIENTE: JOSIMAR RODRIGUES
IMPETRANTE: VICTORIA NAVARRO SILVA, MARIANA CRISTINA VIEIRA FERREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado
em favor de
Jo
simar Rodrigues
, apontando-se como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias, Polo Cuiabá/MT, que, no âmbito do Auto de Prisão em Flagrante n. 1002630-92.2026.8.11.0042, homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva, em razão da suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Extrai-se dos autos que a custódia decorreu de abordagem policial realizada em 08 de fevereiro de 2026, na BR-070, após informações de que uma carreta em deslocamento interestadual apresentaria sinais identificadores suspeitos, ocasião em que, durante busca na cabine do veículo, foram encontrados 40 invólucros tipo “
tijolo
”, contendo substância posteriormente periciada como cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 44,5 kg de massa bruta.

Consta, ainda, que o próprio paciente teria admitido que transportava o entorpecente desde o município de Pimenta Bueno/RO até São José do Rio Preto/SP, mediante promessa de pagamento de R$ 20.000,00.

Na inicial do
writ
, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, ao argumento de que a decisão atacada não teria demonstrado, de maneira individualizada, a presença do
periculum
libertatis
, limitando-se a referências genéricas à gravidade do delito.

Alega, outrossim, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, atividade laboral lícita e vínculos familiares estáveis, bem assim que seria pai de filho enfermo, portador de lúpus, circunstâncias que, a seu ver, recomendariam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Defende, ainda, a desproporcionalidade da prisão preventiva e a suficiência de providências menos gravosas, postulando, ao final, a revogação da custódia cautelar.

O pedido liminar foi indeferido por essa relatoria.

Prestando informações, a autoridade apontada como coatora reafirmou a legalidade da prisão e a idoneidade da motivação cautelar.

Relatou que a abordagem ocorreu no contexto de operação policial integrada, após notícia de que a carreta trafegava com placas possivelmente dublês, e que, durante a fiscalização, os agentes sentiram forte odor característico de entorpecente, o que justificou a busca veicular.

Esclareceu que os 40 invólucros contendo cocaína estavam acondicionados sobre o banco-cama da cabine, totalizando 44,5 kg, conforme laudo pericial, e destacou que o paciente confessou o transporte da droga de Rondônia para o interior paulista, mediante promessa de contraprestação financeira.

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer escrito,
manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem
.

É o
R
elatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O
habeas corpus
é cabível e foi instruído com os documentos essenciais ao deslinde da controvérsia, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da existência, ou não, de constrangimento ilegal na decisão que homologou a prisão em flagrante do paciente e a converteu em prisão preventiva, para garantia da ordem pública, em feito no qual lhe é imputada, em tese, a prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Desde logo, cumpre assentar que o exame dos autos revela quadro fático suficientemente delineado para justificar a manutenção da custódia cautelar.

Conforme emerge das peças informativas e foi reitera
do nas informações judiciais, o paciente foi preso em flagrante na BR-070, durante operação policial integrada, quando conduzia veículo de carga no interior do qual foram localizados
40 invólucros tipo “tijolo”,
acondicionados na cabine, contendo substância periciada como cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 44,5 kg.

Não se trata, portanto, de contexto revelador de transporte interestadual de volumosa quantidade de entorpecente, em dinâmica que, ao menos em sede cautelar, denota grau expressivo de inserção na cadeia delitiva e significativo potencial lesivo à coletividade.

O
j
uízo de origem consignou inexistirem vícios formais ou materiais aptos a macular o auto de prisão em flagrante, homologando-o, e, ao prosseguir na análise exigida pelo art. 310 do Código de Processo Penal, reconheceu, com fundamento nos
arts
. 312 e 313, inciso I, do mesmo diploma, a presença de materialidade e indícios de autoria, evidenciados pelos elementos produzidos na esfera administrativa investigatória e pelo laudo pericial que atestou a natureza da substância apreendida.

No que concerne ao
periculum
libertatis
, destacou, de maneira objetiva, que a quantidade vultosa de cocaína, por si só, já se apresentava como fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, concluindo que a garantia da
O
rdem
P
ública reclamava a imposição da medida extrema.

Essas razões, ademais, foram reafirmadas e densificadas nas informações prestadas pela autoridade coatora, as quais se mostram coerentes com o quadro probatório até aqui revelado.

Com
o visto
,
no caso,
não apenas houve a apreensão de expressiva quantidade de cocaína, como também se registrou que o entorpecente era transportado em contexto de deslocamento interestadual e mediante promessa de pagamento, circunstâncias que ampliam, e muito, a reprovabilidade concreta da conduta e afastam a tentativa de reduzir o episódio a um fato isolado ou de menor densidade ofensiva.

A assertiva de que o paciente teria carregado a droga em Pimenta Bueno/RO e a transportaria até São José do Rio Preto/SP, mediante remuneração de R$ 20.000,00, confere ao caso
,

contornos de profissionalização delitiva
incompatíveis com qualquer leitura minimizadora do risco gerado pela sua liberdade.

A tese defensiva de ausência de fundamentação concreta do decreto prisional não se sustenta.

É certo que a prisão preventiva, por sua natureza excepcional, exige motivação idônea, contemporânea e individualizada, não se satisfazendo com referências genéricas à gravidade abstrata do delito.

Ocorre que não é esta a hipótese dos autos.

Aqui, a decisão combatida não se apoiou apenas na capitulação jurídica do fato, nem em fórmulas vazias desvinculadas da realidade processual.

Ao contrário, ancorou-se
na apreensão de 44,5 kg de cocaín
a, no modo de acondicionamento da droga, na logística interestadual do transporte e na notícia de contraprestação financeira pelo serviço ilícito.

Trata-se de dados concretos, extraídos do caso, aptos a demonstrar a gravidade específica da conduta e o efetivo risco à ordem pública, satisfazendo, assim, o dever constitucional de motivação.

Não por outra razão, esta Primeira Câmara Criminal já assentou que
“
a fundamentação da prisão preventiva com base na quantidade e na forma de acondicionamento da droga apreendida justifica a custódia para garantia da ordem pública, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas quando a gravidade concreta do delito evidencia risco real à ordem pública
”
, conforme se decidiu no N.U 1000269-34.2026.8.11.0000,
sob minha relatoria
.

Em linha convergente, a Segunda Câmara Criminal deste Tribunal já reconheceu que
“
a expressiva quantidade de droga associada ao transporte mediante promessa de pagamento configura motivação concreta e suficiente para a prisão preventiva, não sendo as condições pessoais favoráveis aptas a afastar a necessidade da custódia, tampouco sendo possível antecipar, em habeas corpus, discussões próprias do mérito da ação penal, como eventual incidência de causa de diminuição de pena ou regime inicial de cumprimento
”
, nos termos do N.U 1029291-
74.2025.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Paulo Sergio Carreira de Souza.

Tais precedentes dialogam, com precisão, com a moldura fática destes autos.

Também não prospera a invocação das condições pessoais favoráveis do paciente como fundamento suficiente para a revogação da prisão. Primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares constituem dados juridicamente relevantes, sem dúvida, e merecem sempre consideração por parte do julgador.

Todavia, não possuem, em si mesmos, força automática para neutralizar o perigo concreto evidenciado pelas circunstâncias do caso.

A jurisprudência desta Corte, inclusive consolidada no Enunciado 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, orienta-se no sentido de que tais condições, isoladamente examinadas, não bastam para afastar o
periculum
libertatis

quando presentes elementos concretos aptos a demonstrar a necessidade da prisão preventiva.

E, no caso, esses elementos estão nitidamente presentes, seja pela quantidade excepcional do entorpecente, seja pelo contexto de transporte interestadual remunerado, seja pelo elevado potencial de difusão da droga no mercado ilícito.

A mesma conclusão se impõe quanto à referência defensiva ao estado de saúde do filho do paciente.

O argumento, sob perspectiva humana, não é indiferente ao julgador, pois a jurisdição criminal não pode se apartar da realidade existencial que cerca os jurisdicionados.

Ainda assim, a incidência do art. 318 do Código de Processo Penal reclama demonstração objetiva da imprescindibilidade do custodiado aos cuidados da criança, o que não se evidencia, ao menos nesta via estreita, pelos elementos trazidos aos autos.

Igualmente improcede a alegação de que as medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes e adequadas ao caso.

A substituição da prisão preventiva por providências menos gravosas pressupõe que o risco processual ou social possa ser contido por mecanismos alternativos de controle.

Não é isso que se verifica quando os autos retratam o transporte interestadual de elevada quantidade de cocaína, mediante promessa de remuneração, em contexto que sugere atuação funcional em engrenagem criminosa mais ampla.

Nessa ambiência, medidas como comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da comarca ou monitoramento eletrônico mostram-se materialmente incapazes de neutralizar, com a eficácia necessária, o perigo concreto à ordem pública.

No mesmo sentido, a Segunda Câmara Criminal já decidiu que
“
s
e mostram inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quando demonstrada a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa estruturada, com divisão de tarefas e vinculação a facção criminosa
”
, conforme o N.U 1047622-07.2025.8.11.0000, de relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro.

Ainda que, no presente feito, a investigação não tenha, até este momento, formalizado imputação autônoma por organização criminosa, o
modus operandi
descrito nos autos, marcado por transporte interestadual remunerado de expressiva carga de cocaína, revela sofisticação logística suficiente para demonstrar a inadequação das cautelares substitutivas diante do risco concreto revelado.

Convém sublinhar, ademais, que a quantidade e a natureza da droga apreendida possuem especial relevo jurídico na aferição da necessidade da custódia preventiva.

O Enunciado 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte, expressamente invocado pelo juízo de origem, prestigia o entendimento de que a quantidade de entorpecente constitui fundamento idôneo para a prisão cautelar quando traduz, concretamente, periculosidade social da conduta. E é precisamente o que se verifica nestes autos.

A apreensão de 44,5 kg de cocaína, entorpecente de alto potencial ofensivo, destinada a transporte por longa rota interestadual, evidencia risco real e não meramente presumido à ordem pública, legitimando a segregação cautelar.

De outra parte, qualquer tentativa de antecipar, na presente via, debates concernentes ao mérito da ação penal, como eventual desclassificação, tese de desconhecimento da droga, incidência de redutor legal, prognóstico de regime inicial de cumprimento de pena ou juízo aprofundado acerca da extensão do dolo, esbarra nos estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

A ação mandamental não comporta dilação probatória nem reexame verticalizado do acervo instrutório, prestando-se à correção de ilegalidades patentes e não à substituição do processo de conhecimento.

Nesse contexto, também a jurisprudência desta Corte tem afirmado a impossibilidade de, em habeas corpus, se anteciparem discussões próprias da instrução e do julgamento da ação penal, sobretudo quando dependentes de apreciação aprofundada do conjunto probatório, como se extrai, inclusive, dos precedentes já referidos desta Primeira e da Segunda Câmara Criminal.

Em verdade, o que se observa é que a decisão combatida se manteve estritamente vinculada às balizas legais da prisão preventiva, identificando, com base em elementos concretos, a presença do
fumus
commissi
delicti e do periculum
libertatis
.

A materialidade restou, em juízo inicial, amparada por laudo pericial oficial; os indícios de autoria decorrem da apreensão do entorpecente no veículo conduzido pelo paciente e da narrativa colhida no auto de prisão; e o perigo gerado pela liberdade do custodiado emerge da quantidade excepcional da droga, da natureza da substância apreendida, do transporte interestadual e da promessa de pagamento.

Não há, pois, espaço para reconhecer constrangimento ilegal quando a segregação se encontra apoiada em dados concretos, objetivos e juridicamente idôneos.

Assim, longe de representar antecipação indevida de pena ou resposta processual automática ao tipo penal imputado, a prisão preventiva ora examinada revela-se providência cautelar legitimamente fundada na necessidade de resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do fato.

A decisão atacada é, pois, legítima, idônea e adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, não se divisando qualquer ilegalidade manifesta a ser reparada por esta via mandamental.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
ORDEM DENEGADA
, mantendo íntegra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado pela via mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026